Tribunal: TJBA
Processo: 8073793-78.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073793-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. EXTINÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RETORNO AO JUÍZO NATURAL DA SENTENÇA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara Empresarial da mesma Comarca, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sueli Sousa Pedreira de Souza contra Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda. – ME (IMES) e outros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o encerramento da recuperação judicial, subsiste a competência do juízo universal para processar execução individual de crédito concursal não habilitado; (ii) estabelecer qual o juízo competente para o cumprimento de sentença oriunda de Juizado Especial de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos executivos subsiste apenas enquanto perdurar o processo recuperacional. Encerrada a recuperação judicial por sentença transitada em julgado, extingue-se a competência exclusiva do juízo universal, restituindo-se ao credor a faculdade de promover a execução no juízo de origem. O artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 9.099/1995 estabelece que a execução da sentença proferida no Juizado Especial deve ocorrer no próprio juizado que a prolatou. Em sede de conflito de competência, o tribunal pode declarar competente juízo diverso dos originalmente suscitante ou suscitado, quando identificar o juiz natural para a causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: Encerrada a recuperação judicial por sentença transitada em julgado, extingue-se a competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre atos executivos relativos a créditos concursais. O credor pode optar por habilitar seu crédito no juízo da recuperação judicial ou promover a execução no juízo de origem após o encerramento do processo recuperacional. A execução de sentença proferida por Juizado Especial deve ocorrer no próprio juizado que a prolatou, nos termos da Lei n.º 9.099/1995 e do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, art. 52, IV; CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.779.941/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/11/2025; STJ, AgRg no CC n. 142.082/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 17/3/2020; STJ, AgInt no CC n. 198.987/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/9/2024; STJ, CC n. 185.352/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 10/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073793-78.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a competência da 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora